Tribunal: TJDFT
Processo: 0719618-91.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. APLICATIVO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. UBER. MOTORISTA PARCEIRO. DESCREDENCIAMENTO. RESCISÃO UNILATERAL. CLÁSULA CONTRATUAL. PREVISÃO DE DESLIGAMENTO. LIBERDADE DE CONTRATAR. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica entre as partes para o transporte remunerado privado individual de passageiros é de natureza obrigacional e, portanto, regida pelo Código Civil – CC e pelas Leis no 12.587/2012 (que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana) e no 13.640/2018 (que regulamenta o transporte remunerado privado individual de passageiros). Precedentes.
2. Uma vez que a relação travada entre o motorista parceiro e a plataforma Uber se trata de relação civil e, portanto, regida pela autonomia da vontade e liberdade de contratação, é possível o descadastramento imotivado e sem comunicação prévia ao motorista, inclusive.
2.1. Diante dos princípios mencionados, não há como o Poder Judiciário impor que a empresa permaneça contratando os serviços do parceiro, quando não mais lhe interessa manter o motorista em sua plataforma.
3. Inexistindo ato ilícito, incabível a responsabilização da empresa e, via de consequência, inoportuno o ressarcimento por eventuais lucros cessantes e a compensação por danos morais.
4. APELAÇÃO DESPROVIDA.